Tribunal: TJPA
Processo: 0801335-67.2022.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801335-67.2022.8.14.0104

APELANTE: ROMARIO DIAS DE MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MINIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ESTABELECIDO NA ORIGEM PARA 05 (CINCO) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO E MAIS 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, EM OBSERVÂNCIA A NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS.
2)
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 630 DO STJ.
3)
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO. RÉU REINCIDENTE.
4)
MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO.
5)
PENA DEFINITIVA QUE INVIABILIZA A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
6) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
tão somente para retificar o
quantum
de pena estabelecido pelo juízo de origem na primeira fase da dosimetria, redimensionando, em consequência, a pena definitiva do apelante para 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 747 (setecentos e quarenta e sete) dias-multa.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ROMÁRIO DIAS DE MOURA
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/Pa, que o condenou pela prática do delito previsto nos art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006 e art. 244-B do ECA, cominando-lhe a pena definitiva de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 800 (oitocentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, demandou o apelante pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal, além da aplicação da atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria, bem como o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima, realizando-se por fim, a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para que seja revista a pena base do apelante.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O pleito recursal se restringe a dosimetria da pena fixada na sentença para o ilícito de tráfico de entorpecentes, demandando o apelante tão somente pela fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão, concessão da minorante pelo tráfico privilegiado na fração máxima, retificação do regime inicial da pena e substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos,
no que lhe assiste razão parcial.

Com efeito, da leitura da sentença recorrida, observa-se que, por ocasião da primeira fase da dosimetria, o juízo de piso, ao avaliar as circunstâncias do art. 59 do CPB, valorou de forma equivocada a
culpabilidade
, com base em fundamentos genéricos, bem como, a
conduta social
, utilizando erroneamente os registros criminas constantes na certidão de antecedentes do réu, subsistindo em desfavor do recorrente, nos termos do art. 42 da Lei de Entorpecentes, tão somente a natureza e quantidade do material entorpecente apreendido em sua posse (100 gramas de maconha) para exasperar sua reprimenda, motivo pelo qual, motivo pelo qual, redimensiono a pena basilar para
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e mais 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, patamar justo e razoável ao caso concreto.

Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência, em razão da condenação com trânsito em julgado em data anterior aos fatos apurados no presente feito, nos autos da ação penal nº. 0000421-85.2012.814.0104, deve ser mantida a exasperação da pena base na mesma fração aplicada na sentença, isto é, um 1/6 (um sexto), restado a pena intermediária quantificada em
06 (seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias, e mais 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa.

Ainda nesta fase, mostra-se inviável o reconhecimento da atenuante da confissão, considerando que o acusado não assumiu a responsabilidade pelo comércio ilícito do material entorpecente, tendo apenas informado que a droga se destinava ao consumo pessoal, o que inviabiliza o reconhecimento da confissão pleiteada, nos termos do que enuncia a Súmula n. 630 do STJ, cuja redação esclarece que: “
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
”.

Por derradeiro, na última etapa da dosimetria, deve ser mantida a causa de aumento descrita no art. 40, inciso VI da Lei de Entorpecentes, uma vez que restou demonstrado nos autos que o réu se utilizou de uma adolescente de 15 (quinze) anos de idade para adquirir a substância entorpecente, impondo-se a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) sobre a pena intermediária, restando a reprimenda definitiva pelo crime de tráfico quantificada em
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e mais 747 (setecentos e quarenta e sete) dias-multa.

Importa esclarecer que se mostra incabível o reconhecimento no caso em tela, da minorante pelo tráfico privilegiado requerido no apelo, considerando que o acusado não cumpre o requisito pessoal referente a primariedade, descrita no art. 33, §4º da Lei de Drogas. Sobre o tema,
verbis
:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE.
AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto em habeas corpus impetrado em favor de Gustavo Fernandes de Oliveira, condenado por tráfico de drogas. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aumentou a pena para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado. A defesa alega insuficiência probatória, questiona a consideração de maus antecedentes e reincidência, e pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) suficiência das provas para a condenação; (ii) consideração de condenações anteriores pelo art. 28 da Lei de Drogas como maus antecedentes; (iii) reincidência baseada em condenação por pena de multa; (iv) aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; (v) ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena e fixação do regime prisional.

III. Razões de decidir 3. A análise de provas é inviável em habeas corpus, conforme jurisprudência do STJ.

4. Condenações pelo art. 28 da Lei de Drogas não configuram maus antecedentes. Reconhecimento desta tese no despacho agravado com diminuição da pena neste aspecto.

5. A reincidência pode ser reconhecida com base em condenação por pena de multa.

6. A reincidência impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

7. Não há bis in idem na utilização da reincidência para agravar a pena e justificar regime mais gravoso.

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 804.960/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Por fim, considerando a pena definitiva pelo crime de corrupção de menores aplicada na sentença, estabelecida em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em razão do concurso material, tem-se o
quantum
definitivo de
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e mais 747 (setecentos e quarenta e sete) dias-multa.

Considerando o
quantum
de pena definitivo, bem como a reincidência do apelante, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, mantendo-se a pena pecuniária, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Em atenção ao quantum definitivo da pena, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, inciso I do CPB, bem como inaplicável a suspensão condicional da pena, nos termos do disposto no art. 77 do mesmo códex.

Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para retificar o
quantum
de pena estabelecido pelo juízo de origem na primeira fase da dosimetria, redimensionando, em consequência, a pena definitiva do apelante para 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e mais 747 (setecentos e quarenta e sete) dias-multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 26/11/2024